Tribunal: TJDFT
Processo: 0003690-41.2009.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003690-41.2009.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO DIAS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME COMPLEXO. PATRIMONIO E LIBERDADE PESSOAL. DOSIMETRIA. RAZOABILIDADE. PENA MANTIDA. RECURSO NEGADO. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: a) nulidade no reconhecimento pessoal; b) existência de provas suficientes para a condenação; c) aplicação do princípio da insignificância; d) dosimetria da pena e regime impostos foram adequados. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Satisfatoriamente amparado o decreto condenatório em elementos de provas robustos e no reconhecimento fotográfico realizado em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, torna-se prescindível o cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, notadamente por não remanescer dúvidas em relação à autoria delitiva do réu, devendo ser afastada a preliminar e rejeitado o pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória. 4. Mantida a condenação do réu pela prática do crime de roubo resta inadmissível a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, como sabido, ele não pode ser aplicado ao delito previsto no artigo 157 do Código Penal, em virtude da relevância penal da conduta que, em se tratando de crime complexo, envolve também grave ameaça ou violência à pessoa, ou seja, viola não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física do ofendido. 5. Tendo a pena e o regime sido fixados nos exatos termos previstos na legislação e estando razoável e proporcional aos fatos impostos, não há razões para alterá-los. IV. DISPOSITIVO 6. Preliminar afastada, recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal foi realizado por meio de fotografia, sem observância das formalidades legais, o que enseja sua nulidade; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, argumentando pela sua absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo; c) artigos 59 e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, defendendo que a exasperação da pena foi indevida. Pugna, portanto, pela fixação da pena base no mínimo legal. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, proferidos em sede de habeas corpus, e do TRF-1. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65984840): "(...) No presente caso, a adoção do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, na delegacia, mostrou-se desnecessária, pois conforme restou demonstrado, o réu e parte de seus comparsas (já condenados, nos termos da sentença de id. 64219771), foram, sem sombra de dúvidas, reconhecidos, por mais de uma testemunha/vítima, apenas um dia após o ocorrido quando foram abordados em razão de estarem todos juntos dentro de um veículo que apresentava diversas irregularidades. (...) Compulsando o caderno processual e analisando os depoimentos acima transcritos, não há que se falar em aplicação do in dubio pro reo e ou insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado. A instrução processual deixou evidente a ocorrência do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e a responsabilidade do ora apelante." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A obrigatoriedade de se seguir, com rigor, o procedimento de reconhecimento pessoal previsto na lei processual penal aplica-se na hipótese em que houver necessidade diante da dúvida quanto à autoria delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.692.811/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada contrariedade aos artigos 59 e 157, § 2o, inciso II, ambos do CP, pois falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes da tese recursal, fixando a pena base no mínimo legal. Confira-se: “Com efeito, a despeito de o recurso afirmar que a pena-base foi exacerbada de maneira indevida, não é o que aconteceu. Isto porque, todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas de maneira favorável ao réu e a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão” (ID 65984840). Igualmente, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos julgados proferidos em sede de habeas corpus. A propósito: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024). Por fim, no que tange ao paradigma do TRF-1, o recorrente se limitou a copiar um pequeno trecho do acórdão, sem demonstrar a similitude entre os casos, o que impede a análise da divergência. Nesse sentido: “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021